Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007616-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO
PACIENTE
VITOR PONTES FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 7318-56.2018.811.0055 – cód. 277863, em que denunciado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, a firmatária do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia 28/03/2018 e, por ocasião da audiência de custódia, foi agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de providências cautelares não prisionais - dentre elas, a de “informar seu endereço em juízo e mantê-lo atualizado, bem como, comparecer a todos os atos do processo a que for intimado” (ID 38410478, p. 33).
Sucede que após ser colocado em liberdade, seja por um equívoco do paciente ou por descuido do causídico que o acompanhou durante a solenidade, o increpado voltou a residir com os pais sem, contudo, atualizar seu endereço perante o juízo a quo e, por isso, não foi devidamente intimado/citado dos atos processuais a que deveria comparecer.
Diante deste cenário, no dia 06/12/2018 o d. magistrado singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, decretando, outrossim, a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, à conta da suposta necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal; todavia, em razão de não ter sido encontrado, a ordem de prisão seguiu em aberto, assim permanecendo até o dia 26/02/2020, quando efetuada a prisão do paciente.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, a impetrante suscita a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva, bem como alega que a autoridade impetrada não teria se desincumbido de fundamentar idoneamente a decisão segregatícia, embasando-a em sustentáculos genéricos, a exemplo da gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual; agregando, ainda nesse viés, a tese de estarem ausentes os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do writ acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, mormente se considerados os predicados pessoais favoráveis que afirma ostentar o paciente.
Em abono, aduz que em momento algum o paciente intentou uma fuga, ameaçou testemunhas ou quis se furtar da aplicação da lei penal, ao revés, conquanto não tenha informado o juízo da mudança de endereço, não o fez com a intenção de se ocultar, ao contrário, fato é que, após sua soltura, não teve condições de manter-se em sua residência em razão “dos nefastos efeitos decorrentes do uso de drogas” e, por isso, voltou a residir com os pais que, embora em endereço distinto daquele inicialmente fornecido quando da prisão em flagrante, também moram na cidade de Tangará da Serra/MT.
Por fim, alega en passant que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente, para além de configurar indevido cumprimento antecipado de pena, fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime se levarmos em conta que, diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo acusado, acaso condenado, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, fixando-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, “como por exemplo, monitoração eletrônica de forma isolada ou cumulada com demais medidas” (sic). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 38410471 ao ID 38410478.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88), notadamente diante da situação extravagante, emergencial e transitória decorrente da declaração pública feita pela Organização Mundial de Saúde, de situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o que levou à entrada em vigor da Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.
A propósito, tal recomendação sugere a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Na hipótese em apreço, verifico que tanto a decisão que decretou a constrição cautelar do paciente quanto aquela que indeferiu o pleito de revogação da custódia, estão amparadas na hipótese de admissibilidade do art. 313, inc. I do CPP, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas supera 04 (quatro) anos.
Além do mais, os pronunciamentos bem revelaram a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria [fumus comissi delicti], assim como o periculum libertatis, lastreado precipuamente no suposto descumprimento pelo increpado das medidas cautelares não prisionais anteriormente impostas.
Desta feita, ao menos nesse primeiro momento, não há como taxar as decisões vergastadas de teratológicas, carentes de fundamentação ou mal motivadas, na medida em que aparentam indicar os elementos de convicção que levaram o d. juízo primitivo a concluir pela necessidade de se retirar cautelarmente o beneficiário deste writ do convívio social.
Todavia, e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves [alguns equiparados a hediondo, tal como o narcotráfico imputado ao paciente] e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes; in casu, as peculiaridades fáticas e as condições pessoais do agente indicam que a despeito da periculosidade do segregado e da gravidade da conduta a ele atribuída, os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão podem ser alcançados com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais.
Isso porque, apesar de flagrado em posse de uma considerável quantidade de MACONHA, não se descuida que a nocividade de tal narcótico não é das mais expressivas, demais disso, o paciente possui apenas 24 (vinte e quatro) anos, é primário e, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, possui em seu desfavor apenas um Termo Circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal – o que compatibiliza com a tese defensiva de que se trata de dependente químico, condição pessoal que, embora não impeça a caracterização do crime de tráfico de drogas, por existir a figura justamente do traficante-usuário que comercializa para sustentar o próprio vício, em certa medida, pode mitigar a reprovabilidade da conduta, tanto que o §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 prevê a atenuação da pena aos pequenos traficantes, que agem de forma ocasional.
Ademais, embora tenha descumprido a providência cautelar de manter seu endereço atualizado perante o juízo, consta da prova pré-constituída que o increpado continua residindo no distrito da culpa, ou seja, na comarca de Tangará da Serra/MT, porém, atualmente, na companhia dos pais (ID 38410480), e como me manifestei a título de Vogal no julgamento do HC 1001682-92.2020.8.11.0000, fazendo-se um paralelo com a Lei de Execução Penal, que prevê a realização de audiência de justificação antes da regressão do condenado a regime prisional mais gravoso, e tendo em linha de conta ainda o princípio da ‘não surpresa’ disciplinado pelo CPC e aplicável subsidiariamente ao processo penal, além das próprias disposições do art. 282 do CPP; na hipótese, antes da decretação da prisão, poderia a Defesa ter sido instada a contrapor o fato novo que diz com a suposta alteração de endereço sem prévia comunicação do juízo.
Nessa ordem de ideias, tudo leva a crer, à primeira vista, que a conveniência da instrução criminal – que seria o requisito afrontado pela conduta do paciente de não informar o novo endereço ao juízo –, pode ser resguardada por medidas cautelares não prisionais, garantindo ao jovem paciente a chance de uma vez solto, refletir sobre suas atitudes e, quem sabe, decidir por não mais transgredir a Lei.
Acresça-se, outrossim, que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; e, justamente por isso, entendo que o caso retratado nos autos não enseja a indispensabilidade da medida extremada, motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade provisória condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.
Desta feita, e em se tratando de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, de rigor a substituição do encarceramento por providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira indevido contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que prevêem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Friso, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida depende da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio, consoante preceitua o art. 316 do CPP.
Diante de todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VITOR PONTES FERREIRA, para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que deverá expedir o competente alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que o increpado permaneça preso.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator